Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705118-63.2022.8.07.0004 RECORRENTE: JOÃO ROLIM SIMÃO RECORRIDOS: ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO E MURILO DE OLIVEIRA MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COISA JULGADA. INEXISTENTE. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. PRECARIEDADE. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AFETAÇÃO DO BEM À FINALIDADE PÚBLICA. TAXA DE OCUPAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ALUGUÉIS. INDEVIDA. INDENIZAÇÃO SOBRE AS BENFEITORIAS. POSSE DE MÁ-FÉ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. 1. Ocorre ofensa à coisa julgada sempre que houver reprodução de ação idêntica a outra anteriormente decidida com trânsito em julgado. Consideram-se idênticas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC). 2. O caput do art. 1.228 do Código Civil (CC) disciplina que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel. 3. O art. 1.238 do CC prevê que aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 4. São requisitos para usucapião extraordinária: 1) animus domini; 2) inexistência de oposição à posse; e 3) posse ininterrupta por 15 anos. Em caso de comprovação da moradia habitual no imóvel ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo, reduz-se o prazo para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único). 5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento de que a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237. 6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619). Ademais, é pacífico que os imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação devem ser tratados como bens públicos diante da afetação à prestação de serviço público. Trata-se de política pública de moradia. 7. Na hipótese, o acervo probatório indica a titularidade da propriedade em nome dos apelantes. Houve averbação na matrícula do imóvel do contrato de compra e venda entre a EMGEA e os apelantes, em 12/04/2022. Também houve comprovação da notificação extrajudicial realizada em face dos apelados, no dia 02/04/2022. 8. Como o bem se encontra afetado para política pública de habitação no contexto do Sistema Financeiro de Habitação, incabivel a usucapião. A transmissão da cessão de crédito da CAIXA à EMGEA ou até mesmo a arrematação do lote por esta empresa não têm o condão de alterar a natureza do bem - destinado ao interesse público. A atividade desempenhada pela EMGEA não desvirtua o interesse público nem descaracteriza o crédito inicialmente obtido. 9. Com relação ao pedido de condenação em taxa de ocupação, trata-se, na essência, de pedido de arbitramento de aluguéis. A interpretação do pedido considera o conjunto da postulação em observância ao princípio da boa-fé. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhece a ausência de julgamento extra petita quando o juiz, a partir de interpretação lógico-sistemática, examina a postulação apresentada como um todo (AgInt no REsp 1479684/DF, 3a Turma. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data do Julgamento: 01/06/2020. DJe: 04/06/2020). 10. Devem ser ressarcidos os aluguéis a partir de 03/05/2022 até a data efetiva da imissão na posse dos apelantes, com juros de mora de 1% ao mês, devidamente atualizados. 11. O direito à indenização das benfeitorias deve ser analisado a partir da comprovação da boa-fé ou da má-fé do possuidor (arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil-CC). O acervo probatório indica construção realizada sobre o terreno com potencial de exploração pelos apelantes, já que atendia ao propósito residencial quando ocupado anteriormente. Nele, foi construída uma casa, o que representou a funcionalização na sua utilização. Deve haver indenização das benfeitorias realizadas até a data da notificação extrajudicial de desocupação voluntária. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos na proporção de 70% ao advogado dos apelantes e 30% (15% para cada componente do polo passivo) aos advogados dos apelados. Suspensa a exigibilidade em face dos apelados, diante da concessão da gratuidade de justiça. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 492, 1.013, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 538 do CPC, aduzindo que a sentença de uma ação de imissão na posse não é autoexecutável e não deve ser expedido Mandado de Imissão na Posse do Imóvel antes do trânsito em julgado da sentença e da apresentação de cumprimento de sentença pelos vencedores da demanda. Nas contrarrazões, JOÃO ROLIM SIMÃO pede a divisão dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 492, 1.013, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.685.881/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação ao artigo 538 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, não conheço do pedido de divisão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020